Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711737-24.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EDNA MARIA COPATTI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 74471657) interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa dos embargos de declaração é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por consumidora em face de acórdão que, em apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária, determinando a restituição de valores indevidamente debitados, mas afastou a condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à tese de que o dano moral seria presumido (in re ipsa) e aponta erro material na citação de precedente jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de presunção do dano moral em casos de fraude bancária e se houve erro material na fundamentação relativa à impossibilidade de majoração de honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constata omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara, fundamentando que a situação vivenciada pela autora não configuraria abalo moral indenizável, por não atingir de forma significativa sua dignidade ou integridade psíquica. A divergência quanto à tese jurídica não caracteriza omissão. 4. Também não se verifica erro material, uma vez que o Col. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no que diz respeito aos honorários recursais, fixou os seguintes critérios: "(...) É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que em caso de fraude bancária, os danos morais são presumidos (in re ipsa). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, TJ/MT e TJ/GO. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 23700, e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 21407 (ID 74471657). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 75550966). II - O recurso especial (ID 74471657) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “‘embora desagradável, a experiência da apelante insere-se nos riscos inerentes ao contexto de fraude, não alcançando o patamar de dano moral passível de reparação’, e que ‘não se demonstrou que a conduta do banco apelado tenha causado à apelante dor, humilhação ou sofrimento intensos o suficiente para justificar a compensação por danos morais’” (ID 72084212), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL. [...]. CASO EM EXAME [...] 7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico. [...] (AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 74471657 e 75550966. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial (ID 74471657). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016